Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717764-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAPHAEL LOPES DE LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição denominada “AGRAVO INTERNO Contra o r. acórdão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto da lide no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto” (ID 52513816). Preliminarmente, assenta: Vem, respeitosamente, perante vossa excelência, por seu procurador, expor e requerer que seja aceita a peça em ID. 50601570, pois houve apenas um ERRO MATERIAL DE NOMECLATURA, sendo seu esboço cabível para tal recurso. Articula que “o princípio da instrumentalidade das formas possibilita a análise de um recurso que mesmo que seja interposto com a denominação equivocada, este seja adequado para a impugnação pretendida e esteja presente os pressupostos de admissibilidade”. Na sequência, repete as razões recursais do anterior agravo interno, no sentido de que “a autorização e deferimento de medida liminar inaudita altera pars só se mostra plausível em casos de EXTREMA URGÊNCIA. Logo, sua concessão é a exceção, tendo como regra, então, a observância dos citados princípios e a rigorosa e minuciosa observância dos autos antes de haver quaisquer manifestações sobre a liminar”. Igualmente, reproduz ser “demasiadamente necessário que, em atendimento ao Princípio da Colegialidade das Decisões, o Agravo de Interno por vossa excelência seja conhecido e provido por esse Egrégio Tribunal de Justiça e seja, consequentemente, reformada a decisão que deferiu o provimento à liminar de busca e apreensão requerida”. Requer, ao final, “seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para NÃO HAVER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, OBJEDO DA LIDE”. Também, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, “pois não dispõem (sic) de recursos para suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme faz prova as documentações em anexo”. Entretanto, não junta documentação alguma. Contrarrazões ao ID 53695351. É o relato do necessário. 2. Em conformidade com o art. 932, III, do CPC, incube ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O regramento também está previsto no art. 87, III, do RITJDFT. Em que pese invocar o princípio da instrumentalidade para conhecimento do primeiro agravo interno, o agravante continua a incorrer em evidente equívoco processual. De início, interpõe agravo interno contra o Acórdão n. 1728679, publicado no DJe em 1/8/2023, portanto, quando ultrapassado há muito o prazo recursal. Nota-se, o presente agravo interno, conforme redação do próprio agravado, não é contra a decisão ao ID 51918665, desta Relatoria, que não conheceu do primeiro “agravo interno”, interposto ao ID 50601570, mas, vale repetir, “contra o r. acórdão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto da lide no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto”. No mais, replica as confusas razões lançadas no primeiro agravo interno, pleiteando a reforma da “decisão que deferiu o provimento à liminar de busca e apreensão requerida”. Porém, como já afirmado na decisão ao ID 51918665, não houve determinação desta Relatoria ou do Acórdão n. 1728679, determinação de busca e apreensão de qualquer bem. A propósito, confira-se pertinente trecho da decisão ao ID 51918665: A despeito da redação desenvolvida pelo peticionante, verifica-se a inexistência de decisão judicial desta Relatoria deferindo medida liminar de busca e apreensão de bem. Em realidade, foi julgado agravo de instrumento em que a agravada, instituição financeira, requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para que fosse determinado o regular prosseguimento do feito na origem. No mérito, pleiteou o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reforma do decisum de origem, para deferir a busca e apreensão. O pedido de busca e apreensão não foi conhecido pelo Acórdão n. 1728679, consoante trecho a seguir descrito, in verbis: Passando-se ao pedido de busca e apreensão, saliente-se que não houve, na decisão recorrida, decisão acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem. Nessa toada, o exame da tese apresentada pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento. O Acórdão n. 1728679 tão somente determinou o prosseguimento do processo na origem, afastando a ordem de suspensão do andamento do feito, nos termos do dispositivo: Com essa argumentação, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, dou-lhe provimento para confirmar a decisão anteriormente proferida (ID 47139483), e, assim, determinar que o processo prossiga regularmente no douto Juízo de origem, afastando-se a ordem de suspensão do andamento do feito. A propósito, colaciona-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.132 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. 1. Embora a suspensão do processo não se enquadre, a princípio, em uma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, o c. STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que o caráter taxativo do rol previsto no referido dispositivo pode ser mitigado, se verificada a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. 2. A Corte da Cidadania afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132). 3. Em um primeiro momento, foi determinada "a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o Superior Tribunal acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 4. Não se verificam razões para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), tal como determinado pelo Juízo a quo, ainda que a decisão agravada se paute na recalcitrância da parte autora em emendar a inicial para comprovar a ciência da parte devedora. 5. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1728679, 07177648320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há evidente equívoco na interposição do agravo interno, porque não há decisão unipessoal a ser recorrida, com supedâneo no art. 1.021, caput, do CPC. E o julgamento colegiado não determinou a busca e a apreensão de bem, em contraposição à narrativa empreendida pelo peticionante. E eventual insatisfação com o Acórdão n. 1728679 não pode ser instrumentalizada por meio de agravo interno, recurso destinado a impugnar decisão monocrática. Persistindo a incorreção processual do agravante, também incabível o conhecimento do segundo agravo interno. Acerca do pedido de gratuidade de justiça, sobreleva notar que o pedido deve deduzido perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Ante o exposto, evidente a inépcia do recurso interposto, e pautando-se no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do “agravo interno”. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora